Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-07.2015.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000344-07.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURO SEBOLD PERIN - CPF: 335.174.609-15 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EVIDENCIADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a contratação do empréstimo,
diante da apresentação do contrato, devidamente assinado pela parte e pela disponibilização da quantia emprestada, verifica-se válido e regular o pacto. P
ortanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

2. Considerando que
não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes,
apura-se a regularidade da contratação, e,
consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

3.
Celebrado o contrato livremente, as partes estão legalmente obrigadas a cumprir o que foi acordado.

4.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

5.

De
consequência, considerando a alteração da verdade dos fatos, cabível a condenação
à multa
,
por litigância de má-fé
,

uma vez que
demonstrada hipótese prevista no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Lauro
Sebold
Perin
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, que julgou
im
procedentes os pedidos da
Ação declaratória de
inexistência de contrato de empréstimo

com repetição de indébito e
danos morais
, ajuizada em face de
Banco BMG S/A
.

Reconheceu a litigância de má-fé e condenou o requerente ao pagamento de multa de 5% do valor dado à causa, corrigidos pelo INPC à época do pagamento.
Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado o apelante sustenta, em síntese, que restou configurado nos autos que o contrato foi celebrado mediante fraude.

Pondera que não firmou o contrato, nem possui conta junto ao Banco do Brasil S/A, instituição financeira cuja liberação do empréstimo restou ajustado.

Pugna pela declaração de nulidade do contrato.

Pondera que devem ser restituídos em dobro os valores indevidamente descontados.

Sustenta que configurado o dano moral e pede a condenação do banco apelado à indenização.

Defende a não aplicação da litigância de má-fé.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 206801906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na exordial, narra o apelante,
em apertada síntese,
que desde março/2011 vem sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, relativo a empréstimo consignado que defende não ter celebrado e que até o ajuizamento da ação foram descontadas 47 parcelas de R$ 17,45 em seu benefício previdenciário.

Tendo em vista que não contratou, nem autorizou a contratação de empréstimo consignado, ajuizou a ação, objetivando a declaração de nulidade do contrato e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sua defesa sustenta o banco apelante, em síntese, a regularidade do contrato, a legalidade dos descontos e a inexistência de dano moral.

Pois bem, da análise detida dos autos, observa-se que sem razão o apelante.

Inicialmente, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.

Além disso, nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras ".

Desse modo, para análise do caso em tela, é imprescindível verificar a legislação pertinente, bem como os princípios que informam e disciplinam as relações consumeristas.

Nesse ponto, cabe enfatizar que o CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. (art.6o, VIII).

A hipossuficiência consiste na dificuldade de o consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa a sua ação (hipossuficiência técnica), o que, à toda evidência, não é o caso dos autos
.

Pois bem.
Dito isso, a controvérsia cinge-se em analisar se os documentos colacionados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes, bem como se houve vício de vontade da parte autora apelante
e
fraude na contratação do empréstimo
.

In
casu
, questiona o requerente/apelante o contrato de empréstimo de no 218116173, no valor de R$ 541,71, para pagamento em prestações de R$ 17,45.

Observa-se dos documentos acostados aos autos, pelo banco apelado, junto ao id 206804170 – pág. 77/81, o Termo de Adesão / Autorização
para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo apelante.

Diante do contrato apresentado pelo apelado, restou evidenciada a contratação do empréstimo.

Assim, apesar dos argumentos do apelante, o conjunto probatório dos autos permite constatar que o requerente contratou, inclusive consta do contrato as informações e parâmetros do negócio jurídico.

Bem ainda, é cediço que a
declaração de vontade só é viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que o contratante não detinha condições de externar tal declaração de vontade.

Hipóteses de
problemas de saúde física e mental, concernentes à incapacidade de emitir declaração válida de vontade,
que ensejam
indispensável
a
existência de prova eficaz que permita comprovar, com razoável grau de certeza, não só que a doença de fato existia ao tempo da celebração do contrato, mas principalmente que sua incidência influiu de forma determinante no ânimo do contratante, ônus que o autor não se desincumbiu.

Considerando o
conjunto de elementos de convicção
e as provas produzidas nos autos, evidencia-se a
prévia adesão do consumidor ao contrato de empréstimo bancário.

De maneira que n
ão há como o Poder Judiciário declarar a nulidade dos negócios jurídicos livremente pactuados, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando de sua celebração.

Posta a questão nestes termos, tendo em vista que o contrato foi perfectibilizado após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura, bem como que houve efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, sem notícia de estorno do valor creditado à instituição bancária, é certo que a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada.

Com efeito, comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados nos proventos do demandante, assim como a inexistência de prova contundente do vício de consentimento alegado, a r. sentença impugnada deve ser mantida.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no
DJE
11/07/2023).

No tocante à litigância de má-fé, sem razão o apelante.

Com efeito,
apura-se que
a litigância de má-fé restou caracterizada, porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado todo vasto

acervo documental,
embasador
da improcedência o pleito formulado, o autor/recorrente insistiu em sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022).

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024